Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703704-22.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 40972168, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, reiterou a determinação de ID 45066712 de devolução dos autos à origem para o sobrestamento do apelo até o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234) e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 47340956). Assim, em estrito cumprimento à decisão proferida no ARE 1.426.228/DF, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019